Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705428-47.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA DF AGRAVADO: JOANA MARTINS DA MOTA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela PREFEITURA COMUNITÁRIA DO SETOR HABITACIONAL MESTE D'ARMAS DE PLANALTINA/DF contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por JOANA MARTINS DA MOTA: “1) Indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao requerido id.137558593, tendo em vista não ter apresentado elementos suficientes para a concessão do benefício. Conforme pode se observar em consolidada jurisprudência do TJDFT. Gratuidade de justiça – pessoas jurídicas – sociedade sem fins lucrativos – necessidade de comprovação da hipossuficiência “As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade de justiça, devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5o, inciso LXXIV. Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. Em se tratando de pessoa jurídica é necessária prova inequívoca de sua situação financeira. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Sociedade sem fins lucrativos não se confunde com o conceito de hipossuficiente financeiro, descrito no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. Acórdão 1355348, 07138958320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. 2)Sobre a arguição de incompetência deduzida em id 137558593: Em que pese o caráter atomizado da presente lide, esta é apenas uma dentre inúmeras demandas idênticas envolvendo disputa fundiária na região de Planaltina. À semelhança do que ocorreu no caso do Setor Tradicional daquela mesma satélite, é evidente que o conjunto das lides fundiárias naquela região reflete intenso interesse social, devendo o tratamento jurídico de todas as lides, que envolvem interesses de milhares de cidadãos, ser uniforme, em prol da isonomia e da preservação do prestígio da instituição Judiciária. A intensa repercussão social que, repito, está envolvida nesta e nas várias outras lides similares em tramitação junto a este Juízo, justifica a definição da competência da Vara do Meio Ambiente, nos exatos termos do art. 2o, IV, da Resolução n. 03/09, do Pleno Administrativo do TJDFT. Ademais, como acima lembrado, questão semelhante já fora decidida por esse Juízo, inclusive com solução consolidada em IRDR, fato que corrobora a manutenção da competência neste Juízo. Não há distinção substancial entre os casos do Setor Tradicional e a região de Mestre D'Armas, ambas situadas na mesma satélite, que justifique tratamento distinto entre os cidadãos planaltinenses. Caso se estabeleça nova polêmica jurisprudencial, agora sobre a competência deste Juízo para o julgamento das demandas que têm, sublinho uma vez mais, intenso interesse social subjacente, será o caso de se suscitar novo IRDR, agora para a uniformização do aspecto formal que já deveria estar superado. Portanto, rejeito a arguição de incompetência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento desta demanda. 3)Quanto ao valor da causa, id137558593 , mantenho em R$100.000,00 , pois o requerido não trouxe aos autos valores relativos ao imóvel desatualizados datando de 2017. 4) Por último, intime-se a parte autora a esclarecer se as pessoas descritas na inicial como confinantes são as mesmas de arroladas como testemunhas.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator